Tribunal: TJSP
Processo: 2088414-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2088414-42.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes RICARDO BENJAMIN BUENO, BELVEDERE ADMINISTRAÇÃO
DE
VALORES
MOBILIÁRIOS,
BELVEDERE
INVESTIMENTOS
E
CONSULTORIA LTDA., BELVEDERE CAPITAL PARTENERS LTDA.,
BELVEDERE
FX
CONSULTORIA
E
SERVIÇOS
FINANCEIROS
e
BELVEDERE EQUTIES HOLDINGS LTDA., são embargados BELVEDERE
PARTICIPAÇÕES LIMITADA e ANA PAULA FERNANDES LAGE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088414-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.004
2
Comarca : São
Paulo
–
1a
Vara
Empresarial
e
Conflitos de Arbitragem
Embargante : Ricardo Benjamin Bueno
Embargadas : Belvedere Participações Ltda. e Ana Paula
Fernandes Lage
Interessados : Belvedere
Administração
de
Valores
Mobiliários,
Belvedere
Investimentos
e
Consultoria
Ltda.,
Belvedere
Capital
Partners Ltda., Belvedere Fx Consultoria e
Serviços Financeiros
VOTO No 31.004
Embargos de declaração. Direito Empresarial. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Inexistência. Apesar da finalidade de
prequestionamento, os embargos devem
observar os pressupostos arrolados
nos incisos I a III do art. 1022 do
CPC.
Sendo
evidente
o
escopo
infringencial com que se maneja o
aclaratório, a sua rejeição é medida
de rigor.
Vistos.
1.
Trata-se de embargos de declaração
que RICARDO BENJAMIN BUENO opõe ao r. aresto de
fls. 230/240, que, por votação unânime, negou provimento
ao agravo por ele interposto nos autos do pedido de
tutela antecipada requerida em caráter antecedente que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088414-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.004
3
promove contra BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LTDA. e ANA PAULA
FERNANDES LAGE.
O
embargante
aponta
omissão
no
acórdão quanto à ausência de oportunidade de exercício,
pelo embargante do direito de defesa contra as imputações
feitas a ele. Reitera que, para esse fim, seria
imprescindível que a realização da reunião de sócios se
desse de forma semipresencial ou digital, de acordo com o
estabelecido no art. 1.080-A do Código Civil, assim como
na Instrução Normativa no 79, de 14 de abril de 2020, do
Departamento
Nacional
de
Registro
Empresarial
e
Integração. A realização da reunião de forma presencial,
acrescenta, seria - como realmente foi - um verdadeiro
impedimento para que o embargante, na qualidade de
administrador
das
empresas
controladas,
pudesse
participar ativamente da reunião de sócios, em especial
para defender a sua honra e reputação diante das
levianas, infundadas e absurdas acusações que lhe foram
imputadas, conforme consta em ata da reunião. Segundo
entende, embora a sociedade controladora possa, de acordo
com o entendimento exarado pelo v. acórdão ora recorrido,
deliberar sobre a destituição dos administradores das
empresas controladas, é certo que esta não pode
desconsiderar e menosprezar a participação dos demais
sócios, os quais devem ter resguardado o seu sagrado
direito de voto e de manifestação de eventual discordância e consequente registro de eventuais
ressalvas de direitos. Considera o acórdão omisso, ainda,
quanto ao fato de ter sido realizada apenas uma única
reunião de sócios a fim de tomar as deliberações
relativas a todas as sociedades controladas, de maneira
totalmente irregular, além de não ter sido realizada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088414-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.004
4
local da convocação. Sustenta haver omissão, outrossim,
quanto às normas jurídicas suscitas na contraminuta, em
especial quanto ao disposto nos arts. 1073 e 1080-A do
Código Civil, bem como no § 2o do art. 1o da IN no 79 do
DNRE, nos arts. 300 e 1119, inc. I, do Código de Processo
Civil, e art. 146 da Lei no 6.404/76. Pede o acolhimento.
Relatados.
2.
Tratando-se
de
recurso
de
fundamentação vinculada, os embargos de declaração só
podem vir estribados nas hipóteses restritas de cabimento
dos incisos I, II e III do art. 1022 do Código de
Processo Civil, vale dizer, sua oposição fica limitada à
ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no aresto hostilizado.
“In
casu”,
com
a
devida
vênia,
constata-se que o embargante não pretende sanar omissões,
aclarar contradições ou obscuridades ou tampouco corrigir
erro material, mas sim infringir o julgado, finalidade
para a qual não se prestam os embargos de declaração, que
só podem ter escopo integrativo.
Nesta
linha
de
entendimento,
o
Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito proclamou
que: "Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa" (REsp.
no 11.465-0/SP,
rel.
Min.
DEMÓCRITO
REINALDO,
j.
23/11/02, DJU 15/02/93, p. 1.665).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088414-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.004
5
E mais: "Não se admitem embargos de declaração
infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na
realidade buscam alterá-lo" (RTJ 90/659, RSTJ 109/365).
Por
outro
lado,
a
mesma
Corte
Superior há muito firmou o entendimento de que o
prequestionamento não é numérico, mas sim temático. Por
isso, se "a questão federal foi debatida no tribunal 'a quo', desnecessária a
menção expressa no acórdão, do dispositivo cuja violação se alega" (AgRg.
345.636-0-SP, Rel. Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3a T.,
v.u., j. 16/08/2001, Boletim STJ no 14.09.2001, p.
48-49). No mesmo sentido: REsp. 260.142-DF; EREsp.
181.682-PE e EREsp. 144.844-RS.
Cumpre observar que o objeto do
presente agravo era o cabimento ou não de tutela
provisória destinada a impor às ora embargadas "(i) a
abstenção de realizar a Reunião de Sócios convocada para o próximo dia 08 de
maio, sob pena de nulidade das eventuais deliberações; (ii) convocação de novo
conclave para data futura (ou solicitação à administração das sociedades a
designação de outra data, cfr. art. 1.073 do CC), em que se garanta a realização nas
modalidades semipresencial ou digital, sob pena de astreintes a ser fixada pelo MM.
Juízo a quo; ou, caso realizada a reunião, que (iii) fiquem sobrestados os efeitos das
deliberações que eventualmente venham a ser tomadas, até ulterior e final decisão
definitiva neste processo". As razões pelas quais foi considerada
cabível
a
tutela
provisória
pretendida
pelo
ora
embargante foram expostas de forma clara e suficiente no
aresto embargado. Era o quanto bastava, naquela etapa do
processo, à luz dos elementos até então existentes. O
exame
sobre
as
irregularidades apontadas pelo
ora
embargado demanda verdadeiro julgamento do mérito da
demanda, pois, em última análise, pretende ele seja
reconhecida a nulidade do ato societário, o que fugiria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2088414-42.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31.004
6
ao objeto deste recurso e implicaria supressão de
instância.
Vale observar, ainda, que qualquer
situação que tenha acarretado a ele eventual prejuízo,
até mesmo de ordem moral, poderá ser objeto de pedido de
reparação, caso ele considere conveniente, mas não seria
suficiente, por todos os motivos referidos no acórdão
embargado, para mantê-lo na administração da sociedade.

Se
o
embargante
discorda
dessa
conclusão, os embargos de declaração não são a via
adequada para impugná-la.
Bem por isso, não havendo no aresto
hostilizado qualquer irregularidade, exsurge evidente a
inadequação do manejo do inconformismo aclaratório que
não pode postular que se redecida, mercê do que é de
rigor a sua rejeição.
3.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR